Tribunal: TJBA
Processo: 8007029-71.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007029-71.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO SANT ANA

APELADO: JOAO MILER BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA. ASTREINTE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. contra sentença que a obrigou ao pagamento de danos morais e multa por descumprimento de liminar em ação de declaração de inexistência de débito e danos morais, objetivando a improcedência da demanda e, subsidiariamente, diminuição do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se: (i) a responsabilidade da fornecedora por negativação indevida decorrente de débito inexistente; (ii) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (iii) a legalidade e a proporcionalidade da multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Configurada a ausência de relação contratual entre as partes e tendo sido comprovada a negativação indevida, resta caracterizado o dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

Todavia, a quantia de R$ 10.000,00 se mostra acima do patamar usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

No que se refere à multa, comprovado o descumprimento da decisão judicial por período superior ao prazo fixado, é devida sua manutenção no valor de R$ 6.000,00, em respeito à função coercitiva da medida e à autoridade das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de relação jurídica válida, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais in re ipsa.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos precedentes da Câmara.

O descumprimento de ordem liminar autoriza a manutenção da multa cominatória, desde que fixada de forma moderada e em consonância com os fins coercitivos da medida.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 43, § 2º; Código de Processo Civil, art. 537.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 385 e 54; TJBA, Apelação nº 0530317-13.2017.8.05.0001, Rel. Desª Marta Moreira Santana, j. 07.12.2021; TJBA, Apelação nº 8126756-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 13.12.2022.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda
Relator

Procurador(a) de Justiça

12